Tribunal: TJMT
Processo: 8010203-71.2014.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 8010203-71.2014.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: Flaviane Ramalho Pannebecker.
Recorrido: Roberto Hamann Seidler.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENÚNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA POLICIAL MILITAR - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Caso em que o recorrido, policial militar, respondeu à processo administrativo instaurado em decorrência de denúncia registrada pela parte recorrente.
2- No caso em apreço, a prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela parte requerida, evidenciando intuito único de constranger o autor, maculando sua imagem na corporação.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010203-71.2014.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO HAMANN SEIDLER - CPF: 947.485.351-72 (RECORRENTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (RECORRIDO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENÚNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA POLICIAL MILITAR - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Caso em que o recorrido, policial militar, respondeu à processo administrativo instaurado em decorrência de denúncia registrada pela parte recorrente.

2-

No caso em apreço, a prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela parte requerida, evidenciando intuito único de constranger o autor, maculando sua imagem na corporação.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020